Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória proposta por JOÃO BATISTA RIBEIRO MAGALHÃES em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF no bojo da ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse de no 0712210-89.2022.8.07.0005, esta proposta por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de HUMBERTO DE SANTANA e o ora autor. Com a presente ação rescisória, pretende o autor desconstituir a r. sentença proferida na indicada causa originária, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela requerente naquela demanda, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (ora 1a ré), para declarar a nulidade do contrato de cessão dos direitos possessórios firmado entre JOÃO BATISTA RIBEIRO MAGALHÃES e HUMBERTO DE SANTANA (ora 2o réu); e determinar a reintegração da ora 1a ré no imóvel (ID Num. 69614976, pág. 42). Para tanto, alega o autor, em síntese, que a sua citação foi inválida na origem, destacando que, por tal razão, o pronunciamento judicial rescindendo violou norma jurídica e se fundou em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, incisos V e VIII, CPC). Iniciado o trâmite desta ação rescisória, o Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora para “suspender a expedição de mandado de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença no 0712210-89.2022.8.07.0005 até o julgamento desta ação (CPC, art. 300)”; determinando, em seguida, a citação dos réus (ID Num. 70185462). Ato contínuo, houve sucesso na citação da 1a requerida, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (ID Num. 71381620). Contudo, o mesmo ainda não ocorreu em relação ao 2o réu, HUMBERTO DE SANTANA, uma vez que o último endereço indicado como do requerido estava incompleto, conforme certificado nos autos (ID Num. 77764540). Nesse estágio, os autos foram redistribuídos e vieram conclusos a esta nova relatoria, dado que o Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro não compõe mais a Colenda 2a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 77776217). Feito esse breve resumo processual, cumpre destacar que a solução do presente caso depende da formação de um litisconsórcio passivo necessário, ante a natureza da relação jurídica controvertida (art. 114, CPC). Assim, imprescindível a participação do 2o réu, foi determinada a intimação da parte autora para que procedesse à citação do apontado requerido (ID Num. 77973069). Contudo, até o presente momento processual, não houve sucesso nas tentativas de citação realizadas, razão pela qual o autor comparece aos autos, agora, para requerer auxílio do Juízo voltado à pesquisa de possíveis endereço do requerido (ID Num. 79918656). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se o insucesso das tentativas anteriores até então promovidas para citar o 2a requerido, o que justifica o requerimento retro do autor para a realização de pesquisa dos possíveis endereços do réu, em especial mediante sistemas SISBAJUD e INFOSEG. Todavia, cumpre esclarecer que, embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-la e julgá-la seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para pesquisas de endereços e para a efetividade de penhoras e demais buscas de bens das partes executadas. Por tal razão, faz-se necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio – por aplicação analógica do art. 972 do Código de Processo Civil –, uma vez que ele sim possui os necessários acessos aos sistemas utilizáveis para o caso concreto – tais como sistemas SISBAJUD e INFOSEG. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da Vara Cível de Planaltina-DF, para atuação auxiliar no feito. Em seguida, promova o mencionado Juízo, via sistemas SISBAJUD e INFOSEG, a necessária pesquisa de endereços do 2o Requerido. Para efeitos de aplicação, por analogia, do art. 972 do Código de Processo Civil, fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta decisão, a devolução dos autos a esta relatoria, devendo a Serventia de 1o Grau antecipar a devolução em caso de sucesso anterior ao termo final do período estabelecido. Oficie-se o MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF quanto aos termos do presente decisum. Intime-se. Brasília, 09 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador